Tribunal: TJDFT
Processo: 0728894-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DA URGÊNCIA. PEDIDO INCIDENTAL. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PERDA DO OBJETO. TAXA CONDOMINIAL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. NATUREZA PROPTER REM. ALTERAÇÃO DO VALOR. PREVISÃO CONTRATUAL. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA. UTILIZAÇÃO DAS ÁREAS COMUNS E DE LAZER. INADIMPLÊNCIA. SITUAÇÃO QUE NÃO RETIRA AO CONDÔMINO A POSSIBILIDADE DE USO DAS PARTES EM COMUM. INFRAESTRUTURA E REGULARIZAÇÃO. NECESSÁRIA INCURSÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O pedido de substituição do polo passivo da ação, com base no art. 329, I, do CPC, deve ser requerida perante o Juízo da origem, sob pena de supressão de instância. 1.1. Uma vez deferida na origem a substituição do polo passivo a questão, caracterizada está a perda de objeto para dita pretensão recursal.
2. As obrigações condominiais têm natureza propter rem, de forma que deve o possuidor do imóvel a elas adimplir. 2.1. Não observadas em sua constituição as regras postas no art. 1.332 do Código Civil, a realidade fática atinente ao condomínio irregular de lotes encontra enquadramento como condomínio edilício nos termos do art. 1.358-A do CC. 2.2. Para esse tipo de empreendimento, que encerra efetivo parcelamento do solo, incidem tanto as regras da Lei 6.766/1979 quanto as da Lei 4.591/1964, pelo que admitido o estabelecimento de cotas de rateio de importâncias relativas a despesas ordinárias e extraordinárias previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, tal como dispõe o art. 36-A da Lei 6.766/1979.
3. Quanto ao valor das taxas condominiais, o agravante foi expressamente informando no contrato de aquisição, quanto à possibilidade alteração dos valores por assembleia. 3.1. Uma vez majorada a taxa contratual de manutenção nos moldes avençados em assembleia geral pela associação de moradores e em consonância com a legislação de regência, em tese, é legítima a cobrança das despesas condominiais e encargos devidos.
4. Malgrado indesejável a situação de inadimplência das contribuições condominiais, esta circunstância, por si só, não autoriza a imposição de sanção voltada à limitação de direitos de propriedade da unidade imobiliária do condômino, como se afigura o impedimento de acesso às áreas comuns de lazer, sob pena de desvirtuar o próprio instituto do condomínio, ainda que irregular.
5. As obrigações de fazer, consistentes na implantação do loteamento, infraestrutura e regularização fundiária, são questões que exigem maior incursão probatória, incompatível com a atual fase processual. 5.1. Não há probabilidade jurídica suficiente, nem tão pouco foi demonstrado o risco de prejuízo ou o perigo ao resultado do processo, conforme exige o art. 300, do CPC, para o deferimento, in limine, da tutela provisória da urgência.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.